Tribunal: TJDFT
Processo: 0727791-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727791-96.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: ERIK PRADERA PINHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – UNICEUB contra decisão exarada pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0723732-04.2017.8.07.0001, promovido pelo ora exequente/agravante em desfavor de ERIK PRADERA PINHO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 99854368), o d. Magistrado de primeiro grau manteve a decisão anterior (ID 69410529) que indeferiu o pedido do exequente/agravante de renovação da consulta de ativos financeiros do executado via SISBAJUD, em virtude da não indicação de bens passíveis de penhora. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta, em síntese, que inexiste qualquer disposição legal que preveja limitação à quantidade de consultas a serem realizadas aos sistemas informatizados, tampouco, critério temporal ou necessidade de fato novo, devendo ser analisada, de acordo com a utilidade de se proceder à renovação da penhora eletrônica, a fim de garantir a satisfação do crédito. Destaca que a última pesquisa junto ao SISBAJUD foi realizada em 17/11/2017 (ID 11338002), há 3 anos e 9 meses. Ressalta ainda que a execução é movida no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, para dar maior efetividade às execuções. Assevera que a decisão proferida pelo juízo a quo não merece ser mantida, uma vez que viola dispositivos do Processo Civil vigente, além de atentar contra a dignidade da efetividade executória e constituir desproporcionalidade ao caso concreto. Ressalta inobservância aos princípios da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil) e ao princípio da celeridade (art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal). Pugna, ao final, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e pela determinação ao juízo de origem para que seja realizada nova consulta ao sistema SISBAJUD. Preparo regularmente recolhido (ID’S 28597495 e 28597496). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia do presente agravo consiste em analisar o indeferimento de novo pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, pois essa diligência, a cargo do Judiciário, pode evitar prejuízo de difícil reparação, uma vez que o processo já se estende por mais de três anos, sem quitação da dívida decorrente de título executivo judicial. Para o colendo Superior Tribunal de Justiça a reiteração do pedido de penhora eletrônica deve atender ao princípio da razoabilidade, juízo a ser deduzido casuisticamente. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido daFazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação à outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) - grifo nosso. Este e. Tribunal de Justiça também perfilha desse entendimento, conforme decisões que seguem: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA BACENJUD (SISBAJUD). RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO DECORRIDO LAPSO DE TEMPO RAZOAVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (no caso, o SisbaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. 2. A reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, no caso, ao SisbaJud, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1364120, 07089054920218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA INFORMATIZADO. SISBAJUD. LONGO PRAZO DECORRIDO DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias, razoáveis e pertinentes para efetivação do processo de execução. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. À luz do que preconiza o artigo 6o do CPC, é imperioso que todos os sujeitos do processo cooperem entre si, almejando, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 3.1. O princípio da cooperação encaixa-se ao ordenamento jurídico estipulando uma relação triangular no processo, na qual todos os sujeitos devem atuar ativamente, incluindo o magistrado, que deverá posicionar-se como colaborador do processo, visando tutela jurisdicional específica, célere e adequada. 4. No caso em apreço, a renovação das pesquisas na busca de bens passíveis de penhora do agravado, por meio do sistema de pesquisa informatizado SISBAJUD, é, além de razoável, a única maneira atual de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso decorrido desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem e a absoluta falta de informações sobre a localização de bens. 5. RECURSO PROVIDO. (Acórdão 1364241, 07198448820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. 1. Os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados para melhor aproveitar o tempo e garantir a efetividade do processo de execução (ou cumprimento de sentença), por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Nesse sentido, é possível a mediação do Juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas BACENJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros 2. Em que pese o Juízo "a quo" tenha entendido que seria necessário que o credor indicasse diligências comprovadamente hábeis à satisfação do seu crédito, entendo que não há previsão legal que vincule fato novo para a renovação das pesquisas. Aliás, a utilização de pesquisa SISBAJUD, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer, apenas, ao critério da razoabilidade 3. O lapso temporal de 3 (três) anos, desde a última pesquisa, mostra-se mais do que suficiente para reiteração da diligência, com intuito de auxiliar a parte na conclusão do presente processo de execução. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. (Acórdão 1363707, 07028386820218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. I - É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros dos devedores pelo Sisbajud (que substituiu o Bacen Jud a partir de 08.09.20), evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1362634, 07167867720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Pondera-se, através do lapso temporal decorrido desde a última busca no antigo BACENJUD, a razoabilidade na concessão de nova busca de ativos do devedor, como meio, inclusive, de atender à garantia da duração razoável do processo. Com efeito, no caso em apreço, a última consulta ao SISBAJUD (antigo BACENJUD) foi efetivada há quase quatro anos (17/11/2017 - ID 113380020). O aludido sistema mostra a situação do executado ao tempo da consulta e, ao se considerar a fluidez do patrimônio das pessoas, é viável que a consulta seja reiterada, desde que atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como sustentado. Assim, tendo em vista o lapso temporal decorrido, mostra-se preservada a razoabilidade na demanda, consistente em nova consulta ao referido sistema, com vistas à satisfação do crédito excutido nos autos. Pelas razões expostas, na presença dos requisitos legais, DEFIRO A TUTELA RECURSAL PLEITEADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim de determinar a renovação da consulta de ativos do devedor ao sistema SISBAJUD. Considerando que o agravado foi intimado por edital (ID 9349985), intime-se a Curadoria Especial para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021 às 16:19:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora